Tribunal: STF
Processo: HC 73963
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS ORIGINÁRIO SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS NÃO INTERPOSTO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 14 DA LEI DE TÓXICOS).
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, MAS SUFICIENTE, DA SENTENÇA CONDENATÓRIA:
PECULIARIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS SENTENÇAS NOS CRIMES DE AUTORIA
COLETIVA.
1. Preliminar. A jurisprudência do Supremo Federal está
sedimentada no sentido de que, cabendo mais de um meio processual à
disposição da parte (recurso ordinário em habeas-corpus e habeas-
corpus originário substitutivo de recurso ordinário em habeas-
corpus), não tem aplicação o princípio da fungibilidade dos
recursos, não cabendo, assim, a correção ex-offício. Precedentes.
2. Nos crimes de quadrilha não é exigida minuciosa
demonstração dos atos de cada participante, bastando a comprovação
de que o réu teve participação na associação ilícita.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.